Tribunal: TJDFT
Processo: 0034524-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034524-63.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: LUANA MONTARROYOS BRITO, BRUNA MONTARROYOS BRITO, BEVERLY MONTARROYOS ALVES, ESPOLIO DE IAPONIRA MONTARROYOS ALVES, EDLÚCIA MONTARROYOS DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ADLUEIA MENEZES MONTARROYOS ALVES DECISÃO Esta Presidência, à ID 17732581, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 28596224 – p. 75), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014